Tribunal: TJDFT
Processo: 0700968-02.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0700968-02.2019.8.07.0018 RECORRENTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos pela DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, que assim decidiu (ID 17960734): APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. MATRÍCULA DE CRIANÇA EM CRECHE DA REDE PÚBLICA PRÓXIMA À RESIDÊNCIA. EDUCAÇÃO INFANTIL. DIREITO FUNDAMENTAL BÁSICO. LEI No 8069/1990. CARÁTER IMPERATIVO E VINCULATIVO. CLÁUSULA DO FINANCEIRAMENTE POSSÍVEL. INADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. SENTENÇA REFORMADA. (...) 10. Aplica-se ao presente caso o enunciado no 421 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça, à luz da regra prevista no art. 927, inc. IV, do CPC, por se tratar de matéria circunscrita à esfera das normas infraconstitucionais. Referida decisão está em conformidade com o entendimento exarado pelo Superior Tribunal de Justiça, no regime de julgamento de recursos repetitivos (REsp 1.108.013/RJ - Tema 128), conforme ementa a seguir transcrita: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL SUBMETIDO À SISTEMÁTICA PREVISTA NO ART. 543-C DO CPC. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSORIA PÚBLICA. CÓDIGO CIVIL, ART. 381 (CONFUSÃO). PRESSUPOSTOS. 1. Segundo noção clássica do direito das obrigações, ocorre confusão quando uma mesma pessoa reúne as qualidades de credor e devedor. 2. Em tal hipótese, por incompatibilidade lógica e expressa previsão legal extingue-se a obrigação. 3. Com base nessa premissa, a jurisprudência desta Corte tem assentado o entendimento de que não são devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública quando atua contra a pessoa jurídica de direito público da qual é parte integrante. 4. A contrario sensu, reconhece-se o direito ao recebimento dos honorários advocatícios se a atuação se dá em face de ente federativo diverso, como, por exemplo, quando a Defensoria Pública Estadual atua contra Município. 5. Recurso especial provido. Acórdão sujeito à sistemática prevista no art. 543-C do CPC e à Resolução no 8/2008-STJ. (Rel. Ministra ELIANA CALMON, DJe 22/6/2009). Assim, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO ao recurso especial. Com relação ao extraordinário, por sua vez, considerando que o Supremo Tribunal Federal já reconheceu a existência de repercussão geral do tema referente ao pagamento de honorários à Defensoria Pública, em litígio com ente público ao qual vinculada (RE 1.140.005/RJ – Tema 1002), o presente recurso extraordinário deverá aguardar o pronunciamento de mérito naquele paradigma, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do CPC. Logo, consoante previsão contida no artigo 1.030, inciso III, do CPC, remetam-se os autos ao SERECO para que mantenha SOBRESTADO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A031